Tribunal: TJDFT
Processo: 0749929-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749929-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANTONIA VIEIRA DIAS D E S P A C H O À Agravante para esclarecer, em 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal, tendo em vista que o valor que é objeto do presente recurso já foi objeto de levantamento em 30/10/2024 (IDs 216240480 e 216240481, na origem). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator